Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037864-54.2010.8.07.0001 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: TERRACAP DESPACHO Manifeste-se a Terracap, no prazo legal, apelada, acerca da petição e documentos juntados pela Saenco (id 25976465). Após, decidirei sobre o pedido de retirada de pauta. I. Brasília, 31 de maio de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator